Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727804-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. REQUERIMENTO DE SEGUNDA PERÍCIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pela não realização de segunda perícia, com fulcro no art. 480, caput, do CPC. No caso, o juízo de origem manifestou suficientemente conclusivo o laudo produzido judicialmente, não sinalizando dúvida sobre critérios ou resultado alcançado expert. 2. A discordância do assistente técnico da parte, notadamente quanto aos critérios eleitos pelo perito nomeado, a despeito do esforço argumentativo, não é apta a infirmar a convicção do juízo, de cuja formação aderiu à prova técnica produzida pelo perito judicial, dotada de imparcialidade, postura mais pertinente em casos similares à presente hipótese. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a realização de nova perícia técnica, considerando que a matéria objeto da prova não foi satisfatoriamente esclarecida. Acrescenta que teve cerceado o seu direito de se manifestar a respeito das últimas considerações do perito acostadas aos autos, apresentando parecer discordante que sequer foi apreciado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 480 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005